Tribunal: TJSP
Processo: 2041160-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aposentadoria – Pedido de habilitação de herdeiros - Competência da Justiça Federal para processar e julgar ações em que seja parte autarquia federal – Inteligência do artigo 109, I, da Constituição Federal – Recurso não conhecido.